Tribunal: TJSP
Processo: 1506428-55.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1506428-55.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é interessado
ANDRIO RICARDO DO NASCIMENTO e Embargante WASHINGTON DOS SANTOS
SILVA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1506428-55.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Voto no 17.256(2)
Embargante: WASHINGTON DOS SANTOS SILVA
Embargado: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL
Washington dos Santos Silva, qualificado nos autos,
ofereceu, em face do V. Acórdão de fls. 320/326, os presentes embargos de
declaração, com o fim de prequestionamento, aduzindo contrariedade decorrente
de violação a normas federais, traduzidas nos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44 e 59,
todos do Código Penal, bem como no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, que
impediram fosse substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e fixado o regime prisional aberto ou, ao menos, o semiaberto.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos.
A decisão proferida nesses autos não se viu eivada de
qualquer omissão ou contrariedade.
Vale trazer à baila excertos da decisão que corroboram
o dito:
“(...) A quantidade de drogas apreendidas mostra seu
potencial de disseminação e a arregimentação de clientes aos borbotões.
Registra-se a nocividade das drogas apreendidas em
especial a cocaína sob a forma de 'crack', com alta capacidade de provocar
dependência, conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a
caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso com os valores
apregoados pela Sociedade.
Não se desconhece a rapidez com que o 'crack' leva o
mero usuário à condição de dependente quanto mais precoce o uso tanto mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1506428-55.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
difícil o reingresso na Sociedade, vindo a reboque verdadeira desestruturação de
seu lar célula na qual se assenta a Sociedade quedando por demais dificultosa
sua reintegração à Sociedade, tamanha a força do vício, a ponto de se considerar
vitoriosa taxa que não vai além dos 30 % de recuperação dos que se submetem a
tratamento para livrar-se da dependência.
O 'quantum' da pena, que 'de per si' seria suficiente a
não se vislumbrar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do Código Penal, alinhado
às peculiaridades do caso, que contou com apreensão de expressivas
quantidades de drogas, cuja nocividade não se desconhece, certo o alto poder
viciante da cocaína sob a forma de 'crack', não estão a recomendar qualquer
benesse ao corréu Andrio, que poderia soar como incentivo a novas investidas na
senda criminosa, traduzindo-se em verdadeira impunidade, contrário do que
busca a Sociedade; a isso se soma o passado desabonador do corréu.
Idêntico
argumento
sustenta,
nesse
passo,
o
cancelamento da substituição em relação ao acusado Washington.
As razões supra expendidas tornam imperiosa a
fixação do mais gravoso dos regimes prisionais ao corréu Andrio, que ora se fixa,
e a adequação a ele no que diz com o acusado Washington, para o cumprimento
da pena privativa de liberdade.”.
Destarte, as razões supra expendidas são suficientes a
justificar a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e a subsistência do mais gravoso dos regimes prisionais.
Por derradeiro, vale sublinhar que não basta a
oposição de embargos de declaração, ainda que destinados ao
prequestionamento, com vistas à interposição do recurso especial, devendo-se
extrair omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, o que ora não
se vislumbra.
Nada há, pois, que ser suprido, dotada de clareza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1506428-55.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
objetividade a decisão, em que não se viu substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, subsistindo, como regime de cumprimento daquela, o
prisional fechado, com observância das normas federais e constitucionais.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
MAURICIO VALALA
relator